Tribunal: TJES
Processo: 5004537-78.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004537-78.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENALDO RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: MAURO LEITE MACHADO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DESÍDIA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor relata ter contratado o serviço da Requerida almejando a restauração de duas fotografias do seu falecido pai; que ultrapassado o prazo de conclusão do serviço, a Ré não cumpriu com sua obrigação; que durante os mais de dez meses de inadimplência buscou a solução do problema na esfera administrativa, sem êxito.

Nas razões recursais (ID 2469826), a parte autora, ora Recorrente, demonstra irresignação em relação ao quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais, sustentando que o Recorrido demorou para entregar as fotos confiadas a ele para restauração, sem apresentar justificativa aceitável, bem como se escusou em solucionar o problema pelas vias administrativas.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do fornecedor, que atuou com desídia perante o consumidor, com a demora na entrega do produto, capazes de configurar o dano moral suportado pelo Recorrente, ante o seu abalo em integridade psicológica e emocional, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrido maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Em que pese a alegação de necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.